Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. LEI No 5.174/13. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR DA HORA DA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO CLARO E COERENTE DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à necessária improcedência dos pedidos de implementação do valor relativo à GATA ao vencimento básico do servidor e de equiparação do valor da hora de trabalho, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou obscuro por divergir das teses apresentadas.
3. O vício integrativo de obscuridade “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”, o que não ocorre quando todas as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas e tratadas de modo claro e coerente.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.